Tribunal: STJ
Processo: 0005706-51.2017.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040236 - DF
(2025/0340141-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO WAGNER BORGES CALAND
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: NELIMAR NUNES DE SOUSA
ADVOGADOS
: THIAGO CHAVES DA ROCHA - DF052725
RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
INTERES.
: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
INTERES.
: FERNANDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO - DF032700
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 927e7d01-2599-4765-9018-bd62999c9a02

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040236 - DF
(2025/0340141-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO WAGNER BORGES CALAND
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: NELIMAR NUNES DE SOUSA
ADVOGADOS
: THIAGO CHAVES DA ROCHA - DF052725
RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
INTERES.
: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
INTERES.
: FERNANDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO - DF032700
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO WAGNER
BORGES CALAND ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 8.725):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
E 83
. /STJ.
7/STJ
SÚMULA 182/STJ
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56483308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 9670cec0-66a8-4312-bf0d-7feaeffb21f5

2. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado apresenta
omissões por não ter apreciado as diversas teses expostas no recurso especial e
também porque houve impugnação pontual da aplicação das Súmulas 7 e
(fls.
83/STJ
).
8.769/8.776
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado (fl. 8.733 –
grifo nosso):
[...]
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual
deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
,
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
(AgRg nos EDcl no
pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.985.942/MA
julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS pela aplicação, à
espécie, das Súmulas
e
Contudo, a parte agravante, no agravo em
7/STJ
83/STJ.
recurso especial, não impugnou, de forma suficiente e pormenorizada, esses
fundamentos.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
Documento eletrônico VDA56483308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 9670cec0-66a8-4312-bf0d-7feaeffb21f5

Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento
desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para
aplicar a
, ou que os precedentes mencionados no citado
Súmula 83/STJ
provimento judicial tratam de questões que não são análogas às do caso
examinado nestes autos.
[...]
Evidentemente, uma vez inadmitido o agravo, não cabe a apreciação das
teses trazidas no recurso especial.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56483308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 9670cec0-66a8-4312-bf0d-7feaeffb21f5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0340141-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.040.236 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057065120178070016 57065120178070016
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NELIMAR NUNES DE SOUSA
ADVOGADOS
: THIAGO CHAVES DA ROCHA - DF052725
RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
AGRAVANTE
: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
AGRAVANTE
: FERNANDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO - DF032700
AGRAVANTE
: RICARDO WAGNER BORGES CALAND
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: LEANDRO GOMES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa - (Fato até
10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RICARDO WAGNER BORGES CALAND
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: NELIMAR NUNES DE SOUSA
ADVOGADOS
: THIAGO CHAVES DA ROCHA - DF052725
RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
INTERES.
: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO ARAUJO JUNIOR - DF055873
INTERES.
: FERNANDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO - DF032700
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449908452944<41@
2025/0340141-1 - AREsp 3040236 Petição : 2026/0006762-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:46
Código de Controle do Documento: 38B4B287-9CCC-43F3-BF45-BE8DE603BF91

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0340141-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.040.236 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL

C542605449908452944<41@
2025/0340141-1 - AREsp 3040236 Petição : 2026/0006762-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:46
Código de Controle do Documento: 38B4B287-9CCC-43F3-BF45-BE8DE603BF91